Tribunal: STF
Processo: ARE 800312
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRAZO EM DOBRO: ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.